Tribunal: TJSP
Processo: 2340661-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. A decisão impugnada deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para obstar o cancelamento do seu plano de saúde. Negado provimento ao recurso. Oposição de aclaratórios pela agravante, sob alegação de omissão. Vício identificado. Julgamento realizado antes do esgotamento do prazo para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. A decisão impugnada deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para obstar o cancelamento do seu plano de saúde. Negado provimento ao recurso. Oposição de aclaratórios pela agravante, sob alegação de omissão. Vício identificado. Julgamento realizado antes do esgotamento do prazo para a parte apresentar oposição ao julgamento virtual. Violação ao previsto no art. 1.o da Resolução 772/17. Impossibilidade de julgamento virtual para a hipótese. Inteligência do art. 1o, §2o, da Resolução No 772/2017, do TJSP. Acórdão anulado, para posterior julgamento presencial.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.